Tribunal: TJES
Processo: 5008986-19.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008986-19.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA CLAUDIA RODRIGUES
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008986-19.2025.8.08.0021

ORIGEM:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES

RECORRENTE: ALESSANDRA CLAUDIA RODRIGUES

RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA E DA
CAUSA DEBENDI
. FATURAS DE CONSUMO. LICITUDE DA NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PREVISTO NO ART. 188, I, CC. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CABIMENTO DO PEDIDO CONTRAPOSTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 31, LEI 9.099/95). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e compensação por danos morais, e acolheu o pedido contraposto formulado pelo Requerido, ora Recorrido. Em contrarrazões, pugna o Recorrido pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda sustentando a inexistência do débito que ensejou a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, requerendo a declaração de inexigibilidade da obrigação e indenização por danos morais. Em contestação, a parte ré defendeu a regularidade da cessão de crédito e da cobrança realizada, formulando pedido contraposto para cobrança do valor inadimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a suficiência probatória da relação jurídica originária e a validade da cessão de crédito; (ii) a configuração de ilicitude na inscrição em cadastros de restrição ao crédito; e (iii) a regularidade da condenação ao pagamento do débito via pedido contraposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Considerando o caso narrado, aplicam-se, na espécie, a regra do art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus probatório diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência técnica e informacional. No entanto, a inversão do ônus probatório, conquanto mecanismo de facilitação da defesa do consumidor, não opera de forma absoluta, não subsistindo quando o fornecedor traz aos autos lastro documental suficiente a evidenciar a higidez da contratação.

(5). No caso vertente, a parte recorrida demonstrou a
causa debendi
mediante a juntada de faturas de consumo e detalhamento da evolução do débito originário. Tais documentos, não impugnados de forma específica ou eficaz pela Recorrente, conferem veracidade à relação jurídica, superando a tese de inexistência de vínculo contratual.

(6). A cessão de crédito, instituto regido pelos arts. 286 e 287 do CC, opera a sub-rogação do cessionário em todos os direitos e prerrogativas do credor original. Assim, uma vez comprovada a cadeia de transferência do crédito, é plena a legitimidade do fundo cessionário para exercer as prerrogativas de cobrança e promover a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, inexistindo qualquer vício ou ilegitimidade na conduta da Recorrida.

(7). Estabelecido o débito, conclui-se que a negativação é um exercício regular de um direito reconhecido ao credor previsto no art. 188, I, do CC, não constituindo ato ilícito. Sendo assim, a ausência de ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, afasta por completo a pretensão indenizatória por danos morais, visto que o registro de inadimplência não configura, por si só, violação à honra ou imagem da consumidora quando fundada em obrigação inadimplida, como mostra o julgado:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE REVELIA. INDEFERIMENTO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a parte autora alega negativação indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisa-se (i) a alegação de intempestividade da contestação, pleiteando a aplicação dos efeitos da revelia e (ii) a legitimidade da negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, considerando a quitação da parcela em data posterior ao vencimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a alegação de intempestividade da contestação, uma vez que esta foi protocolada dentro do prazo legal por meio do serviço de protocolo postal. 4. Quanto ao mérito, restou incontroverso o inadimplemento da parcela do empréstimo em 47 dias, legitimando o exercício regular de direito da requerida em negativar o nome do autor, conforme dispõe o art. 188, inc. I, do CC. 5. Dano moral não configurado, pois o cadastro de inadimplência decorreu do legítimo exercício de cobrança por dívida existente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
A negativação decorrente de inadimplemento incontroverso configura exercício regular de direito do credor, não gerando, por si, dano moral indenizável.
” Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 188, inc. I. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00154082920168080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

(8). No que tange ao pedido contraposto previsto no art. 31 da Lei nº 9.099/95, é lícito ao Requerido formular pretensão conexa com o fato principal. No presente feito, a procedência da cobrança é válida, visto que o pedido se encontra fundamentado no mesmo vínculo jurídico discutido na lide. Sendo assim, uma vez demonstrada a obrigação e não havendo prova de pagamento, o acolhimento do pleito de cobrança é imperativo. Assim, compreendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (art. 98 §3º do CPC).

Tese de julgamento:

1. A comprovação da
causa debendi
por meio de faturas de consumo, a cessão de crédito confere legitimidade à negativação como exercício regular de direito. 2. O pedido contraposto, nos Juizados Especiais, é meio legítimo para a cobrança do débito incontroverso, sendo vedada a extinção da dívida sem a prova do respectivo pagamento pelo devedor, sob pena de enriquecimento sem causa.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)